Tribunal: TCU
Processo: 005.620/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7901/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 005.620/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Abigail Maria Santana (CPF XXX.536.305-XX); Iara Maria Menezes (CPF XXX.909.635-XX); Maria de Lourdes Cerqueira Grillo (CPF XXX.509.105-XX); Neuma Maria Pamponet Steiger (CPF XXX.581.015-XX); Reinaldo da Silva Santos (CPF XXX.490.035-XX) e Ruy Carlos Carvalho Santos (CPF XXX.012.635-XX). 1.3. Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado da Bahia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.